Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o condomínio apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de coisa julgada suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (ID 29379052). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora